Tribunal: TJMT
Processo: 1041833-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041833-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.168.821-95 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LIMITAÇÕES APRESENTADAS - ORIGEM DEGENERATIVA DAS LESÕES - DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA CONTRADITAR CONCLUSÃO PERICIAL - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - VALORAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O seguro DPVAT garante indenização à vítima de acidente de trânsito que sofra invalidez permanente decorrente do sinistro, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão incapacitante.

Não há inversão indevida do ônus probatório quando o perito, com base em seu conhecimento técnico e nos sinais clínicos observados durante exame físico, conclui que as limitações apresentadas pelo autor são compatíveis com processo degenerativo e incompatíveis com origem traumática recente.

Documentos médicos que se baseiam primordialmente no relato do próprio paciente quanto à origem das queixas, especialmente quando existe lapso temporal significativo entre o acidente e os primeiros registros médicos das limitações, não são suficientes para estabelecer nexo causal, principalmente quando contraditos por perícia judicial tecnicamente fundamentada.

A concessão de benefício previdenciário temporário não comprova, por si só, a existência de sequela permanente indenizável pelo seguro DPVAT, por se tratarem de institutos distintos, com requisitos e finalidades diferentes.

Pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz pode atribuir maior peso à prova pericial quando esta for produzida por profissional imparcial, com metodologia adequada e fundamentação clara, especialmente se não for eficazmente contraditada por outras provas técnicas de igual valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ZILDO PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por seguro DPVAT em virtude de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
,
a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por
ZILDO PEREIRA DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, pessoa jurídica de direito privado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 298644909), o apelante argumenta, em síntese, que: a) A perícia judicial apresenta vícios e falhas, pois não comprovou a existência de doença preexistente que justificasse a conclusão pela ausência de nexo causal; b) O laudo pericial ignorou a cronologia dos documentos médicos apresentados nos autos, que demonstrariam a relação entre o acidente e as limitações funcionais apresentadas; c) A conclusão pericial baseou-se em mera suposição, sem fundamento documental concreto, ao afirmar que as limitações seriam de origem degenerativa sem apresentar exames anteriores ao acidente que comprovem tal condição; d) A sentença errou ao adotar o laudo de forma absoluta, desconsiderando o conjunto probatório existente nos autos, especialmente os documentos médicos, o histórico funcional do autor e a documentação do INSS que reconheceu a incapacidade laboral.

Em contrarrazões (Id. 298644911), a seguradora defende a validade do laudo pericial, argumentando que este foi realizado sob o crivo do contraditório, mostrando-se completo e bem fundamentado. Sustenta que a parte apelante está meramente insatisfeita com o mérito da perícia, não havendo razões para sua invalidação. Invoca o princípio do livre convencimento motivado do juiz, defendendo que o magistrado valorou adequadamente as provas constantes nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside na valoração do laudo pericial que embasou a sentença e na análise da existência ou não de nexo causal entre o acidente de trânsito sofrido pelo apelante e as alegadas sequelas incapacitantes que justificariam o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Inicialmente, é importante esclarecer o que é o seguro DPVAT e quais requisitos são necessários para seu recebimento. O seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) é um seguro de caráter social, cujo objetivo é garantir indenização às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa. Para que haja direito à indenização, é necessária a comprovação do acidente e do dano dele decorrente, ou seja, deve existir um nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida.

No caso em análise, o principal ponto de discussão refere-se à prova pericial realizada e sua valoração pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido, é necessário compreender como funciona a prova pericial no processo civil e qual seu papel na formação do convencimento do juiz.

A perícia médica é uma prova técnica que visa esclarecer questões que dependem de conhecimentos específicos, no caso, a existência ou não de lesões permanentes decorrentes do acidente de trânsito. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, a perícia médica tem especial relevância nos casos de seguro DPVAT, por trazer elementos técnicos que muitas vezes não podem ser obtidos por outros meios probatórios.

Analisando o recurso do apelante, vejo que suas alegações se concentram em questionar a validade técnica do laudo pericial e a forma como o magistrado o valorou para fundamentar sua decisão.

Quanto à alegação de que não há prova de doença preexistente, é importante analisar a distribuição do ônus probatório no caso específico. Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez permanente alegada. Já à seguradora cabe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito, quando alegados.

No caso concreto, o perito judicial, ao examinar o apelante e analisar os documentos médicos apresentados, concluiu pela ausência de nexo causal entre o acidente narrado e as limitações apresentadas, atribuindo estas a condições degenerativas. Esta conclusão está fundamentada em elementos técnicos observados durante o exame físico e na análise da documentação apresentada.

É importante ressaltar que o perito, como profissional da medicina, possui capacidade técnica para identificar características clínicas que indicam se uma lesão tem origem traumática ou degenerativa. Tal conclusão não se baseia necessariamente na existência de documentação anterior comprovando a condição degenerativa, mas sim nos achados do exame físico atual, que revelam sinais típicos de processos degenerativos (como alterações articulares características, sinais de desgaste progressivo, entre outros) diferentes dos sinais típicos de lesões traumáticas recentes.

Dessa forma, não há inversão indevida do ônus probatório quando o perito conclui, com base em seu conhecimento técnico e nos sinais clínicos observados, que as limitações apresentadas pelo apelante são compatíveis com processo degenerativo e incompatíveis com origem traumática recente. Trata-se de conclusão técnica decorrente da própria especialidade médica, e não de presunção infundada como alega o recorrente.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei no 11.945/2009.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.”

(N.U 1004313-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
(Negrito nosso)

Quanto aos documentos médicos apresentados pelo apelante, é necessária uma análise específica para verificar se eles são suficientes para contradizer as conclusões periciais.

O apelante juntou aos autos documentos como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), atestados médicos, laudos e documentação do INSS comprovando a concessão de auxílio-doença. Esses documentos, embora demonstrem que houve um acidente de trabalho registrado e um afastamento laboral posteriormente, não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo causal entre o acidente e uma invalidez permanente indenizável pelo seguro DPVAT.

Os atestados e laudos médicos juntados pelo apelante, apesar de mencionarem o acidente, baseiam-se primordialmente no relato do próprio paciente quanto à origem das queixas, sem comprovação objetiva do nexo causal. É importante destacar que, conforme apontado na perícia, há um lapso temporal significativo entre o acidente e os primeiros registros médicos das queixas, o que fragiliza a demonstração do nexo causal.

Já os documentos do INSS comprovam o reconhecimento administrativo de incapacidade temporária para o trabalho, mas não atestam necessariamente a existência de sequela permanente indenizável pelo seguro DPVAT. O auxílio-doença previdenciário e a indenização por invalidez permanente do DPVAT são institutos distintos, com requisitos e finalidades diferentes. O primeiro visa substituir temporariamente a renda do trabalhador incapacitado, enquanto o segundo busca indenizar danos permanentes decorrentes especificamente de acidentes de trânsito.

Portanto, após análise detalhada, verifico que os documentos apresentados pelo apelante, embora demonstrem a ocorrência de um acidente e posterior tratamento médico, não são suficientes para contradizer a conclusão técnica do perito judicial quanto à ausência de sequela permanente decorrente do acidente narrado na inicial.

Quanto à alegação de que o laudo pericial ignorou a cronologia dos documentos médicos, é necessário analisar se essa cronologia efetivamente estabelece um nexo causal inequívoco entre o acidente e as limitações apresentadas.

A sequência temporal de eventos é um elemento importante na análise do nexo causal, mas não é o único. É preciso verificar se os documentos médicos elaborados ao longo do tempo estabelecem, de forma objetiva e técnica, uma relação direta entre o trauma sofrido e as sequelas alegadas.

No caso em análise, observo que, apesar da existência de documentos médicos que fazem referência ao acidente, eles se baseiam primordialmente no relato do próprio paciente quanto à origem das queixas. O lapso temporal entre o acidente e os primeiros registros médicos das limitações enfraquece a demonstração do nexo causal, especialmente quando o perito identifica características clínicas mais compatíveis com processo degenerativo do que com sequela traumática.

Assim, não há como concluir que a mera cronologia dos atendimentos médicos seja suficiente para estabelecer o nexo causal quando a perícia judicial, realizada por profissional imparcial designado pelo juízo, conclui tecnicamente pela inexistência de relação entre o acidente e as limitações atuais.

Quanto à alegação de erro da sentença ao adotar o laudo pericial de forma "absoluta", é necessário compreender como funciona o princípio do livre convencimento motivado no contexto da valoração das provas judiciais.

O princípio do livre convencimento motivado, como o próprio nome indica, permite ao juiz formar sua convicção com liberdade, desde que fundamente adequadamente sua decisão. No sistema processual atual, não existe hierarquia legal predeterminada entre os diferentes meios de prova, mas é natural e esperado que, em questões técnicas complexas, a prova pericial tenha peso significativo.

No caso concreto, o magistrado considerou o laudo pericial mais relevante para a formação de sua convicção porque: a) Foi produzido por profissional imparcial, designado pelo Juízo, sem interesse no resultado da causa; b) Foi elaborado com metodologia técnica adequada, após exame físico do autor e análise da documentação médica; c) Contém fundamentação clara e coerente para suas conclusões e; d) Não foi eficazmente contraditado por outras provas técnicas de igual valor.

Não se trata, portanto, de atribuir valor absoluto ao laudo pericial de forma automática, mas sim de reconhecer que, no caso específico, a prova técnica imparcial apresentou conclusões convincentes que não foram eficazmente contraditadas pelos demais elementos probatórios.

É importante destacar que o apelante teve oportunidade de questionar o laudo pericial, solicitar esclarecimentos e apresentar quesitos complementares durante a instrução processual. Além disso, poderia ter apresentado parecer técnico de assistente para contraditar tecnicamente as conclusões do perito judicial, o que não ocorreu de forma eficaz.

Assim, não vejo erro na valoração probatória realizada pelo magistrado, que fundamentou adequadamente sua convicção com base no conjunto probatório disponível, atribuindo maior peso à prova pericial por razões justificadas e em conformidade com as circunstâncias específicas do caso.

Após análise detalhada de todos os argumentos apresentados pelo apelante e das provas constantes nos autos, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Para o recebimento da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente, é necessário comprovar: (1) a ocorrência de acidente de trânsito; (2) a existência de invalidez permanente; e (3) o nexo causal entre o acidente e a invalidez.

No caso em análise, embora o acidente esteja comprovado, a perícia judicial concluiu pela inexistência de sequela permanente decorrente desse acidente, afastando o nexo causal necessário para a indenização pretendida. Essa conclusão técnica não foi eficazmente contraditada pelos documentos apresentados pelo autor, que, apesar de demonstrarem a ocorrência de tratamentos médicos posteriores, não estabelecem de forma inequívoca a relação entre o acidente e as limitações atuais.

Portanto, ausente a comprovação do nexo causal entre o acidente e uma invalidez permanente, não há direito à indenização pretendida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025